Tribunal: TJDFT
Processo: 0734971-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734971-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO MARTINS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO MARTINS DE SOUZA, preso em 16/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pela destruição de obstáculo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante que a liberdade é a regra, em razão do princípio de presunção de inocência, e a prisão cautelar não poder ser utilizada como antecipação de pena. Diz que, no caso do paciente, não há impedimento à revogação da prisão, sendo que a decretação da prisão deve obedecer ao binômio necessidade e adequação, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Discorre sobre a ordem pública e diz que a gravidade concreta apontada não exige a segregação cautelar, sendo que, se condenado, o paciente ficará em regime diverso do fechado, o que se mostra desproporcional. Sustenta que, embora o paciente possua uma passagem criminal, ela ocorreu em 2021, época da pandemia e por ser morador de rua, “tem sua situação de vulnerabilidade exacerbada, situação que não deve passar despercebida”. Ademais, embora seja reincidente, sua pena foi integralmente cumprida. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares e, no mérito, concessão da ordem (ID 40381429). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a liberdade é a regra, a prisão se mostra desproporcional e não pode ser utilizada como antecipação de pena, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, sendo que anterior passagem criminal do paciente deve ser relevada, pois aconteceu durante a pandemia e a outra pena ele cumpriu integralmente. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como porque se trata de paciente reincidente, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Pablo Ptah Alves do Carmo, afirmou que foi acionado por seguranças do estádio Mané Garrincha, sobre um furto ocorrido em interior de veículo, um Fiat Argo, em que um indivíduo subtraiu uma mala e saiu na direção do Planetário. Imediatamente a equipe saiu em diligências e visualizou o indivíduo, sendo que tiveram a informação de que outras pessoas também o procuravam porque ele havia subtraído uma mochila de outro veículo. O paciente chegou ao Planetário, onde largou os objetos, e fugiu de volta para o estádio. De lá, dirigiu-se ao anel superior e desceu para o inferior, onde foi abordado. Foi localizado com ele o objeto da vítima do referido veículo. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Wanderley Nogueira Gonçalves, o qual afirmou que foi informado que o indivíduo havia quebrado o vidro de um carro e subtraiu alguns objetos, bem como pelos depoimentos das vítimas, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como ressaltou que o paciente vive da prática de crimes e ostenta outras passagens por delitos patrimoniais graves. Confiram-se: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime de praticado sem violência, o autuado vive da prática do crime. Ostenta outras passagens por delitos patrimoniais graves, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Além disso, foi solto há um ano, obteve uma oportunidade do Estado de responder em liberdade, mas não aproveitou de forma satisfatória. Por isso, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar” (...) – negritos nossos. Saliente-se que a folha penal do paciente foi juntada aos autos e revela que ele possui em seu desfavor diversas anotações criminais por crimes contra o patrimônio desde 2007, em sua maioria furto qualificado, mas há roubo circunstanciado, dentre outros, e possui condenações definitivas, sendo uma delas, a título de exemplo, por ameaça, com trânsito em julgado em 06/08/2021 e outra por lesão corporal, com trânsito em julgado em 20/08/2019, o que denota que ele é useiro e vezeiro na prática delituosa. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da folha penal do paciente, e da reincidência, o que indica sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, revelando que o fato de ter cumprido pena e ter passado por penitenciária, não o demoveu da ideia de praticar crimes, ao que está habituado, o que se mostra grave, a demandar, mais uma vez, atitude mais rigorosa do Estado para com sua conduta. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022 18:36:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator